Tribunal: STF
Processo: EP 167
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
¿
DECISÃO


Trata-se de Execução Penal, em razão de Ação Penal em face de ANDERSON GUSTAVO TORRES, julgada procedente, para condenar o réu à pena de 24 (vinte e quatro) anos, sendo 21 (vinte e um) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção, aplicado o regime inicial fechado para início de cumprimento da pena, na forma do art. 33, do CP, além da pena pecuniária de 100 (cem) dias-multa, pela prática dos crimes de organização criminosa armada (art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei 12.850/13), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei 9.605/98).
Em 3/2/2026, a defesa peticionou requerendo a adequação dos horários (eDoc. 135). 
É o relatório. DECIDO.

A Constituição Federal consagra, em seu artigo 227, o direito à proteção especial às crianças e adolescentes, que regulamentado pelo art. 19, §4º, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) assegura “a convivência da criança e do adolescente com a mãe ou o pai privado de liberdade, por meio de visitas periódicas promovidas pelo responsável ou, nas hipóteses de acolhimento institucional, pela entidade responsável, independentemente de autorização judicial”.
Dessa maneira, razoável e adequada a adequação dos horários de visitas das três filhas do apenado, com idade entre 12 e 16 anos, que poderão encontrar-se com o pai conjuntamente.
 
Diante do exposto, nos termos dos arts. 21 e 341 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, AUTORIZO:

(i) A visita conjunta, aos sábados, das três filhas do custodiado, sempre acompanhadas de pessoa maior de 18 (dezoito anos);
(ii) A flexibilidade quanto ao turno da visita, que poderá ser pela manhã ou à tarde, a critério da genitora.

Dê-se ciência da presente decisão ao  19º Batalhão da Polícia Militar, localizado no Complexo Penitenciário da Papuda.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 3 de fevereiro de 2026.


Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente